Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-38.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000417-38.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA MOTA RIBEIRO - CPF: 021.949.751-60 (VÍTIMA), ANDRE ALVES DE BRITO - CPF: 013.395.921-00 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000417-38.2019.8.11.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDRE ALVES DE BRITO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E DESACATO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE FURTO PARA A CONDUTA DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DECADÊNCIA – APELO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM – RÉU QUE ENTENDEU SER SUA A BICICLETA NA POSSE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO
ANIMUS FURANDI
– DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – CRIME QUE SE PROCEDE MEDIANTE QUEIXA – DECADÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CRIME DE DESACATO QUE IMPÕE REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – APELO DESPROVIDO.

A pretensão recursal se cinge à condenação pelo crime de furto, que é incompatível com o rito do recurso em sentido estrito.

Do cotejo entre o depoimento da vítima, das testemunhas e informantes ouvidos nas duas fases do processo e do interrogatório do réu, extrai-se a dúvida quanto à propriedade de uma bicicleta, a qual o réu reivindicou acreditando ser sua, situação concreta que se subsume tipo penal descrito no art. 345 do Código Penal.

O exercício arbitrário das próprias razões é crime condicionado, resultando na ilegitimidade ativa do Ministério Público e consequente extinção do processo em decorrência da decadência.

Impõe-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para a análise do crime de desacato, dada a competência absoluta para julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000417-38.2019.8.11.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDRE ALVES DE BRITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando a reforma da sentença que desclassificou o crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, do CP), imputado da denúncia, para a conduta do exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) e, em consequência,
extinguiu a ação penal
quanto a esse crime por ilegitimidade ativa, determinando, ainda, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para o julgamento do crime de desacato (art. 331 do CP).

Sustenta que: a) o apelado ingressou na residência da vítima e de lá tentou subtrair uma bicicleta, deixada em seu quintal por sua prima; b) a ação foi interrompida porque a vítima gritou e acionou a polícia; c) a qualificadora da escalada não se configurou em razão da pouca altura do portão que guarnece a residência da vítima; d) a autoria e a materialidade do crime de furto é inconteste, impondo a condenação; e) o apelado, ao ser detido em sua residência pela polícia, mandou os milicianos “se foder”, configurando o crime de desacato; d) em razão da conexão entre os crimes, ambos devem ser julgados pela justiça comum.

Ao final, o Representante do Ministério Público pede a condenação do apelado pelos crimes de tentativa de furto simples e desacato, com a agravante da reincidência.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de falta de pressuposto de cabimento do recurso e, no mérito, pleiteia seu desprovimento (ID 27604494).

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso da acusação (ID 28870955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000417-38.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de não cabimento do recurso de apelação

Como se vê na sentença objurgada, houve a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, o qual se procede mediante queixa. Em razão do transcurso do lapso decadencial, o Juiz julgou extinta a ação penal quanto a esse crime.

Lado outro, o processo segue seu curso quanto ao crime de desacato, cuja competência é do Juizado Especial Criminal, uma vez que a pena máxima prevista em abstrato não é superior a 2 (dois) anos.

In casu
, a interposição do recurso em sentido estrito esbarra na continuidade do processo quanto ao crime de furto, cuja a materialidade e autoria o recorrente pretende ver reconhecidas em sede de apelação.

Vale dizer, a pretensão à condenação é incompatível com o recurso em sentido estrito, donde se conclui pela adequação da apelação, a despeito da declaração da incompetência quanto ao crime de desacato.

Nesse sentido, trago o reforço da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO SINGULAR DE NATUREZA MISTA. RECEBIMENTO PARCIAL DA INICIAL ACUSATÓRIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 593, § 4, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. Preceitua o art. 593, § 4o, do Código de Processo Penal que "quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra".

2. Na hipótese, embora a decisão singular impugnada tenha decidido pela rejeição parcial da denúncia com relação a alguns corréus, trazia, ao mesmo tempo, provimento de absolvição sumária, nos termos do artigo 397, inciso III, do CPP, que descreve a hipótese de atipicidade da conduta, cuja insatisfação da parte desafia a interposição de apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do mesmo diploma legal e da jurisprudência deste Sodalício.

3. Havendo dupla possibilidade para impugnar a decisão singular proferida, diante da diversidade de provimentos emanados, deve ser observada a diretriz estabelecida pelo Código de Processo Penal no art. 593, § 4o, sendo perfeitamente cabível o recurso de apelação.

[...]

3. Agravo improvido (AgRg no AREsp 1331026/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019).

Com essas breves considerações, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

Mérito

Segundo a denúncia, por volta das 12h do dia 15-12-2018, o apelado pulou o portão da residência da vítima, Maria Aparecida Mota Ribeiro, com o intuito de subtrair uma bicicleta. Contudo, percebendo sua intenção, a vítima começou a gritar, fazendo com que ele se evadisse do local.

Depois de acionar a polícia, a vítima identificou o apelado e indicou aos milicianos o local da sua residência.

Os policiais, ao abordarem o apelado em sua residência, foram surpreendidos com palavras de baixo calão e por ele ofendidos.

A PM, Mirian Ferraz Berbel Balmer, que atendeu a ocorrência, assim relatou os fatos na Delegacia (ID 27603965):

“
Que, acionados para atendimento a ocorrência de furto tentado, deslocamos e no local nos deparamos com a vitima, MARIA APARECIDA MOTA RIBEIRO, a qual nos relatou que o suspeito teria pulado o protão de sua residência, que se encontrava trancado e adentrara seu quintal; que, quando percebeu o suspeito dentro de sua residência, tentava furtar a bicicleta, quando viera a gritar por socorro, e atendida pela vizinhança; que, a vitima reconheceu o suspeito como sendo morador das vizinhanças, indicando-nos o local de sua residência; que, fomos a residência indicada, localizando o suspeito, ANDRÉ ALVES DE BRITO; que, ao fazermos a abordagem, André, proferia palavras de baixo calão: ‘VÃO SE FUDER SEUS PMs’; que, foi necessário algema-lo para sua condução à Delegacia”.

A vítima, Maria Aparecida Mota Ribeiro, declarou perante a autoridade policial (ID 27603966):

“Que nesta data, ao retornar do centro, chegando em minha residência, estando com meus filhos, um homem do qual não conhecia, me acompanhou; que, entrei para entro de minha residência com meus filhos e o homem ficou do lado de fora na rua; que, ao fechar o portão, minha prima, chegou em casa com a bicicleta que pertence a uma outra prima minha, que se encontra na fazenda em Deciolândia; que, neste instante o homem disse que iria pegar a bicicleta, respondi que não, levando a bicicleta para dentro, fechando o portão; que, o homem veio a pular o portão, adentrando o quintal e querendo se apossar da bicicleta; que, chamei por socorro e meus vizinhos, saíram para ver o que ocorria; que, o homem veio a correr; que o homem mora na esquina próximo a minha casa, mas não tenho amizades com o homem; que acionamos a policia, que foi ao local, sendo que indiquei a residência do homem; que os policiais foram ate a casa e vi o momento em que os policiais fizeram sua prisão; que o homem estava bravo dentro da casa, mas não fui capaz de compreender o que ele disse aos policiais; que o homem não conseguiu se apossar da bicicleta, pois a coloquei para dentro de casa e nem mesmo levou qualquer outro objeto de minha residência”.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o apelado assim falou sobre os fatos (ID 27603969):

“Que estava defronte de casa quando a mulher desceu com sua filha, por volta das 9h15, sendo que a menina vinha atrás, com a bicicleta; que meu amigo Sidnelson havia sido furtado da bicicleta, igual a que menina estava;
que, indaguei da mulher sobre a bicicleta, sendo que ela disse que o irmão tinha aparecido com a bicicleta em casa, dizendo se eu conhecia o dono; que, voltei em casa e falei do caso para meu pai, sendo que ele disse que fosse lá e pegasse a bicicleta; que, voltei pulando o portão, a bicicleta já não estava na área; que, a mulher falou comigo pela janela, dizendo que chamaria pela policia, para que eu saísse de seu quintal; que disse a ela que chamasse a polícia, não teria problema nenhum para mim, pois ela que estava errada, quando pulei novamente o portão para sair e fui para casa; que os policiais foram a minha casa, estava dormindo e fui desperto pela minha mãe. estava confuso e fui para área dos fundos e acendi um cigarro e novamente minha mãe falou comigo sobre os policiais; que, os policiais foram ate onde eu estava e fizeram minha prisão; que não xinguei os policiais, esta parte foi aumento deles, eu obedeci o que eles pediram; que a policial feminina ficou brava comigo, porque não atendi ao chamado deles, indo para os fundos da casa para fumar”.

Na fase judicializada do processo, os genitores do apelado, ouvidos na qualidade de informantes, afirmaram que ele foi até a residência da vítima para conversar com ela e se certificar de que a bicicleta que viu entrar na sua casa, conduzida por uma “menina” (Sandrely), seria a mesma que havia, dias antes, emprestado de seu amigo, Sidnelson, e depois furtada, quando a deixou encostada em frente ao Bar Dona Maria.

Por sua vez, a testemunha Sandrely Silva dos Santos afirmou em Juízo que conduzia a bicicleta pela via pública e percebeu quando o apelado a observava. Quando chegou à casa de sua prima, Maria Aparecida, percebeu que o apelado já estava lá conversando com ela e ouviu quando ele a questionou sobre quem seria a proprietária daquela bicicleta. Contudo, Maria Aparecida disse a ele que não tinha nada para falar sobre isso, então ambas entraram na residência e trancaram a porta.

Depois disso, segundo narrou Sandrely, o apelado pulou o portão e disse: “moça, eu vou arrombar a porta porque eu quero pegar essa bicicleta”, instante em que sua prima começou a gritar.

Indagada sobre quem seria, afinal, a proprietária da bicicleta, a testemunha Sandrely disse que ela pertencia a sua cunhada, a qual foi morar em uma fazenda.

A vítima, na audiência de instrução, esclareceu que o apelado chegou e já foi dizendo que queria a bicicleta, porém, ela já estava trancada dentro de casa e, por isso, ele sequer se aproximou, chegando apenas até sua janela. Assustada com a sua aproximação, começou a gritar e a dizer que iria chamar a polícia.

Chama a atenção que nenhum dos envolvidos conseguiu comprovar, documentalmente, a propriedade da bicicleta. O apelado, assim como seus genitores ouvidos em Juízo, declarou que o veículo foi reconhecido em razão do banco (assento) diferenciado, fato que o teria motivado a reivindicá-la.

Com efeito, a evidenciada intenção do apelado em reaver a bicicleta que tinha como sendo sua, e que foi furtada dias antes, põe em dúvida a existência do
animus furandi
, elemento essencial do tipo penal do furto.

Nesse cotejo lógico, a imputação pelo crime de furto não se sustenta. Em contrapartida, é incontroverso que o apelado ingressou na área externa da residência da vítima com a intenção de reivindicar o bem que entendia lhe pertencer, sem buscar os meios legítimos e cabíveis à espécie, configurando, dessa forma, o exercício arbitrário das próprias razões.

O reexame do conjunto probatório revela o acerto da sentença de primeiro grau, notadamente quanto à ilegitimidade ativa do Ministério Público para a ação quanto ao crime de exercício arbitrário das próprias razões, resultando na decadência e extinção do processo criminal quanto a esse crime.

Em reforço, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ERRO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA CONFERIDA AOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EXCEPCIONAL. EQUÍVOCO NO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA CONDUTA NARRADA NA EXORDIAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA PELO OFENDIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que se trate de mera retificação da capitulação jurídica dos fatos descritos na vestibular, tal procedimento não pode ser realizado no momento do recebimento da inicial, sendo cabível apenas quando da prolação da sentença, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

2. Todavia, quando se trata de beneficiar o réu, buscando-se a correta fixação da competência ou do procedimento a ser adotado, admite-se a excepcional atuação do magistrado, que pode corrigir o enquadramento típico contido na inicial antes de proferida sentença condenatória no feito. Precedentes do STJ e do STF.

3. No caso dos autos, imputou-se aos recorrentes e demais corréus o crime de furto qualificado, porque um deles, buscando solucionar uma dívida que a vítima visada havia com ele contraído, resolveu pegar, acompanhado dos demais, uma moto que acreditava pertencer ao devedor.

4.
Tendo o Ministério Público narrado na incoativa que os acusados agiram com o especial fim de obter o pagamento de uma dívida que o suposto dono da moto havia contraído com um deles, caracteriza-se o tipo penal previsto no artigo 345 do Código Penal
.

5.
O crime de exercício arbitrário das próprias razões praticado sem violência somente se procede mediante queixa
.

6.
O não exercício do direito de queixa no prazo de seis meses, a contar do conhecimento da autoria pelo ofendido, enseja a extinção da punibilidade
.

7. Recurso provido para atribuir nova capitulação à conduta dos recorrentes para o crime previsto no artigo 345 do Código Penal, anulando-se a ação penal em razão da ilegitimidade ativa do Ministério Público e extinguindo-se a sua punibilidade pela decadência do direito de exercício de queixa, estendendo-se os efeitos da decisão aos corréus em igual situação, na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal (RHC 78.111/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).

Derradeiramente, saliento que deixo de analisar o acervo probatório quanto ao crime de desacato em razão da competência absoluta do Juizado Especial para o julgamento do crime de menor potencial ofensivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, rejeito a preliminar arguida e nego provimento ao apelo, mantendo
in totum
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020